Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ABUSIVIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MORA CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme inteligência do art. 507 do referido Diploma legal. 1.1 Reconhecido o descumprimento de obrigação imposta em Sentença, por meio de decisão não impugnada pelo credor, opera-se a preclusão consumativa, sendo inviável a rediscussão da matéria.
2. A comprovação da abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira exige dilação probatória, com ampla defesa e contraditório, o que não é cabível na via estreita do Agravo de Instrumento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.